Tribunal: TJSP
Processo: 2108241-39.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r o distanciamento social."
4 – Essencialidade da atividade prestada pelo impetrante reconhecida pela Portaria no 116, de 26-3-2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo inciso XLIV do § 1o do art. 3o do Decreto Federal no 10.282, de 20-3-2020. Possibilidade de retomada de suas atividades, mediante os protocolos sanitários estabelecidos pelo Governo do Estado no Plano São Paulo, eis que em matéria de saúde pública, a competência legislativa e administrativa é concorrente entre União, Estados e Município.
5 – Segurança denegada em relação ao prefeito, por ilegitimidade de parte, e concedida em relação ao Governador do Estado, com determinação."
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2108241-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Bueno; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Carlos Bueno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Decreto Estadual no 64.881, de 22-3-2020, e Decreto Municipal no 7.806, de 23-3-2020, expedidos pelo Governador do Estado de São Paulo e pelo Prefeito Municipal de Itaquaquecetuba, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) – Restrição de funcionamento e de atendimento presencial de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços.
1 - Inexistência de

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Decreto Estadual no 64.881, de 22-3-2020, e Decreto Municipal no 7.806, de 23-3-2020, expedidos pelo Governador do Estado de São Paulo e pelo Prefeito Municipal de Itaquaquecetuba, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) – Restrição de funcionamento e de atendimento presencial de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços.
1 - Inexistência de regra de competência originária para processar e julgar mandado de segurança contra ato praticado por Prefeito municipal que não seja o da Capital. Inteligência dos art. 74, III, da CE/89 c.c. art. 13, I, 'a', do RITJSP. Processo extinto, sem julgamento do mérito, com relação ao Prefeito de Itaquaquecetuba.
2 - Mandado de segurança impetrado contra decreto do Estado de São Paulo instituindo a quarentena. Tese majoritária. Ato de efeitos concretos. Inaplicabilidade do enunciado da Súmula no 266 do STF.
3 – Interesse de agir subsistente. Município de Itaquaquecetuba atualmente inserido na Fase 4 (Verde) do Plano São Paulo. Condições epidemiológicas e estruturais podem melhorar ou piorar, o que fará aumentar ou diminuir as restrições impostas pela legislação estadual, com o objetivo de implementar o distanciamento social."
4 – Essencialidade da atividade prestada pelo impetrante reconhecida pela Portaria no 116, de 26-3-2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo inciso XLIV do § 1o do art. 3o do Decreto Federal no 10.282, de 20-3-2020. Possibilidade de retomada de suas atividades, mediante os protocolos sanitários estabelecidos pelo Governo do Estado no Plano São Paulo, eis que em matéria de saúde pública, a competência legislativa e administrativa é concorrente entre União, Estados e Município.
5 – Segurança denegada em relação ao prefeito, por ilegitimidade de parte, e concedida em relação ao Governador do Estado, com determinação."